Tribunal: STF
Processo: Rcl 51602
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Paulo Roberto Fusco Júnior para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP.



    A defesa técnica afirma que o reclamante ”está no regime fechado por mais aproximadamente 60 dias após ter deferido a progressão ao regime semiaberto em 07.12.2021, extrapolando o que determina a súmula vinculante 56 desta Suprema Corte” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega que, “se não existem vagas, que seja [ele] colocado no regime mais benéfico, como […] é sua garantia constitucional, e é sabido não existe a progressão por salto, mas, levando em consideração o momento de Pandemia que vivemos, jus faz Paulo Roberto Fusco Junior ao pleito da defesa” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer que



    “seja recebida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL e DEFERIDA A LIMINAR para colocar PAULO ROBERTO FUSCO JUNIOR em PRISÃO DOMICILIAR e ou seja PROGREDIDO ao REGIME ABERTO, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, com fulcros na súmula vinculante 56 desta Corte Suprema, como verdadeira medida de Direito de um Estado Democrático de Direito e seus Fundamentos.



    E que no MÉRITO seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional” (pág. 4 do documento eletrônico 1; grifado no original).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Trata-se de sentenciado cumprindo pena em regime fechado na Penitenciária de Álvaro de Carvalho. Iniciou o cumprimento das penas em 16.01.2012 e tem o termo final previsto para 15.05.2028.



    O sentenciado teve deferido seu pedido de progressão ao regime semiaberto em 07.12.2021 e aguarda disponibilidade de vaga para remoção a estabelecimento penal adequado ao novo regime para cumprimento das penas.



    Imediatamente após a decisão é feita a comunicação ao estabelecimento penal, assim como a SAP que organiza a lista de sentenciados para remoção de forma que as ordens Judiciais possam ser atendidas. Ocorre que devido ao grande número de sentenciado, assim como o número de decisões crescentes e a falta de vagas para esse tipo de regime de cumprimento de pena, por vezes ocorre a demora para atendimento até para preservar o direito daqueles que primeiro entraram na lista de espera” (pág. 2 do documento eletrônico 8).



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível.



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 46.237 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.315 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 



    Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator